Tribunal: STF
Processo: HC 209550
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.H.S, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) que não conheceu do HC nº 689.913/ES.



    Narra a defesa que



    “[o] paciente foi denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 241-A do ECRIAD, seguindo-se de aditamento à denúncia, por determinação do MM. Juízo de 1º grau, pela prática da conduta típica descrita no art. 217-A do Código Penal. 



    Após a instrução criminal, sobreveio sentença parcialmente procedente, a qual condenou o paciente nas sanções do art. 241-A do [ECA], absolvendo-o do delito do art. 217-A do CP. 



    Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs apelação, pugnando pela reforma da r. sentença, para condenar LUIZ, nos termos da denúncia. Ademais, a Defesa interpôs apelação, alegando em preliminar a prescrição do crime do art. 241-A do [ECA], e manutenção da absolvição do paciente do delito de estupro de vulnerável. 



    O eg. TJ-ES reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade referente ao primeiro crime, reformando a sentença para condenar o paciente, nos termos do aditamento à denúncia, concedendo provimento à apelação ministerial.”



     



    Sustenta, em síntese, violação ao sistema acusatório ante “a determinação, de ofício, pelo Magistrado, do aditamento à inicial.”



    E prossegue argumentado que “determinar aditamento à denúncia, tal como feito pelo MM. Juízo, é trazer para a seara penal conceitos civilistas de emenda à inicial, subvertendo a lógica processual penal para aquela do âmbito de direito privado, violando por completo a higidez do feito.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade absoluta do feito.



    É a síntese do necessário, decido.



    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos nenhum documento que comprove o quanto alegado na inicial, não tendo juntado aos autos as decisões proferidas pelo Juízo de origem e pela apontada autoridade coatora no STJ.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente